Tribunal: TJMT
Processo: 1002519-83.2021.8.11.0010
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002519-83.2021.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Mútuo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIVINO FORTUNATO DA SILVA - CPF: 229.723.311-68 (EMBARGANTE), MAURO BOSCO CABRAL - CPF: 207.446.681-15 (ADVOGADO), CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO - CPF: 041.441.891-39 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 345.857.701-78 (EMBARGANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELADO), JAIRA GONCALVES XAVIER - CPF: 937.626.401-06 (EMBARGADO), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (EMBARGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (APELADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRA GONCALVES XAVIER - CPF: 937.626.401-06 (EMBARGANTE), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (ADVOGADO), DIVINO FORTUNATO DA SILVA - CPF: 229.723.311-68 (EMBARGADO), MAURO BOSCO CABRAL - CPF: 207.446.681-15 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 345.857.701-78 (EMBARGADO), MAURO BOSCO CABRAL - CPF: 207.446.681-15 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO DA SEGURADORA. ALEGADA OMISSÃO SOBRE MÁ-FÉ DO SEGURADO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. DISCORDÂNCIA QUANTO À VALORAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. ALEGADA OMISSÃO SOBRE CRITÉRIOS DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REMESSA À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO DELIBERADO E TECNICAMENTE ADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela seguradora contra acórdão que deu parcial provimento à apelação dos autores, declarando a quitação de contrato de mútuo em razão de sinistro coberto pelo seguro prestamista e reconhecendo o direito à indenização por perdas e danos decorrentes da alienação indevida do imóvel dado em garantia fiduciária.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de omissão sobre a alegada comprovação de má-fé do segurado, ao argumento de que a perícia médica teria demonstrado ciência inequívoca da doença preexistente à época da contratação, o que configuraria ocultação dolosa nos termos do art. 766 do Código Civil e afastaria a aplicação da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, com pedido de atribuição de efeitos infringentes para restaurar a sentença de improcedência;
(ii)
subsidiariamente, reconhecimento de omissão quanto à ausência de fixação dos parâmetros de cálculo da indenização securitária, especialmente o saldo devedor atualizado na data da invalidez e o limite correspondente à cota-parte do segurado sinistrado na composição de renda contratual;
(iii)
prequestionamento dos arts. 757, 760, 766, 781 e 884 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto à questão da má-fé do segurado; e
(ii)
verificar se o acórdão foi omisso quanto à fixação dos parâmetros de cálculo da indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à reforma do julgado nem à rediscussão de matéria já decidida.

5. Não configura omissão embargável a matéria expressamente enfrentada no acórdão. A discordância da parte embargante quanto à valoração probatória adotada pelo colegiado não equivale a ponto sobre o qual o órgão julgador deveria ter se pronunciado e deixou de fazê-lo.

6. A distinção entre ciência de sintomas ou afastamentos pretéritos e ciência inequívoca da invalidez permanente, como evento segurado, constitui qualificação jurídica relevante para a configuração da má-fé dolosa exigida pelo art. 766 do Código Civil. Acolhida essa distinção pelo acórdão, com base no conjunto probatório, a divergência da embargante quanto ao peso atribuído ao laudo pericial é questão de mérito já decidida, insuscetível de rediscussão pela via dos aclaratórios.

7. Não configura omissão embargável a remessa da apuração do
quantum
indenizatório à fase de cumprimento de sentença. Trata-se de pronunciamento deliberado e tecnicamente adequado à natureza da condenação, que reconhece o direito em seu aspecto declaratório e reserva ao juízo de origem a liquidação com base nos elementos contratuais e probatórios disponíveis.

8. O prequestionamento pressupõe a configuração de uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Ausente omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, o pedido de prequestionamento não pode suprir a inexistência de vício embargável.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 766, 786 e 927; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 609; EDcl no AgRg no HC n. 674.596/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado nos autos da Ação Declaratória de Quitação de Mútuo de Dinheiro c/c Pedido de Devolução de Parcelas Pagas Indevidamente, Pedido de Reparação por Dano Moral e Pedido de Tutela Antecipada n. 1002519-83.2021.8.11.0010, movida por
DIVINO FORTUNATO DA SILVA
e
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA
em face da embargante e de
JAIRA GONÇALVES XAVIER
.

O
acórdão
embargado deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores, para declarar a quitação do Contrato por Instrumento Particular de Mútuo de Dinheiro com Obrigações e Alienação Fiduciária n. 155552685431 em razão do sinistro coberto pelo seguro prestamista, bem como reconhecer o direito do apelante à indenização por perdas e danos decorrentes da alienação indevida do imóvel dado em garantia fiduciária, a ser paga pela Caixa Seguradora S/A em favor do apelante, com inversão dos ônus sucumbenciais (id. 336097857).

Nos
embargos
, a embargante aponta duas omissões no julgado. Na primeira, sustenta que o acórdão deixou de examinar a comprovação de má-fé do segurado, que teria ciência inequívoca de sua doença preexistente ao tempo da contratação do seguro, em 21/junho/2013, e deliberadamente omitido essa informação no ato da adesão, conduta que, nos termos do art. 766 do Código Civil, configuraria má-fé objetiva apta a afastar a cobertura securitária. Com base nessa omissão, postula a atribuição de efeitos infringentes para restaurar a sentença de improcedência.

Na segunda alegação, suscita, em caráter subsidiário, que o acórdão quedou-se silente quanto ao valor da indenização, pois não teria expressamente determinado que o cálculo observe o saldo devedor atualizado na data da invalidez, nem limitado a obrigação da seguradora ao percentual de 42,56% correspondente à cota-parte de
DIVINO FORTUNATO DA SILVA
na composição de renda contratual, conforme previsão expressa da apólice.

Ao fim, requer o prequestionamento dos arts. 757, 760, 766, 781 e 884 do Código Civil (id. 338856889).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração em que
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
aponta duas omissões no acórdão que deu parcial provimento à apelação dos autores: a primeira relativa à alegada comprovação de má-fé do segurado ao omitir doenças preexistentes, com pedido de efeitos infringentes; a segunda, subsidiária, referente à ausência de delimitação dos parâmetros de cálculo da indenização securitária.

Em que pese os argumentos suscitados, os embargos não merecem acolhimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia pronunciar-se o órgão julgador, ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida, servindo tão somente como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional quando presentes os vícios específicos que autorizam sua oposição.

No que concerne à alegada omissão sobre a má-fé do segurado, a embargante sustenta que a perícia realizada em juízo teria demonstrado a ciência inequívoca do quadro clínico à época da contratação, com histórico de auxílio-doença desde 2008, circunstância que configuraria a ocultação dolosa prevista no art. 766 do Código Civil e afastaria a incidência da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação não procede.

O acórdão enfrentou de forma expressa e detalhada a questão da má-fé, analisando o conjunto probatório disponível e concluindo que a seguradora não se desincumbiu do ônus que lhe competia. A fundamentação consignou que, em contrato de mútuo vinculado a seguro prestamista em regime de adesão, subentende-se a veracidade da declaração de saúde prestada pelo segurado, cabendo à seguradora exigir exames médicos prévios à contratação, se pretendesse avaliar riscos específicos.

Ausente essa providência, e sem prova cabal de que o segurado agiu com o dolo de ocultar circunstância determinante para a assunção do risco, a negativa de cobertura é ilícita, nos termos da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça. O acórdão assentou, a respeito:

“(...)
a ausência de realização de exames prévios à contratação e da comprovação de má-fé por parte do segurado torna ilícito o afastamento da cobertura
” (id. 336097857).

E, logo antes, ao examinar o laudo pericial produzido em juízo:

“(...)
embora a perícia médica realizada em juízo (ID. 315233401) tenha indicado que o apelante tinha ciência da incapacidade 'há muito tempo', verifica-se que o conhecimento inequívoco da invalidez permanente somente ocorreu com a sentença proferida pela Subseção Judiciária de Rondonópolis – 2ª Vara JEF, nos autos n. 0003955-44.2014.4.01.3602, que reconheceu sua incapacidade laboral total e permanente e determinou a concessão de aposentadoria por invalidez
” (id. 336097857).

Desse modo, o acórdão não apenas reconheceu a existência do laudo pericial invocado pela embargante como também o confrontou com o restante do acervo probatório e chegou à conclusão de que o marco da ciência inequívoca da invalidez permanente foi a sentença previdenciária de 10/julho/2017, proferida já durante a vigência do contrato.

A distinção entre ciência de sintomas ou afastamentos pretéritos e ciência inequívoca da invalidez permanente, como evento segurado, é juridicamente relevante e foi expressamente acolhida pelo acórdão para afastar a caracterização da má-fé dolosa exigida pelo art. 766 do Código Civil.

O que a embargante qualifica como omissão é, em realidade, discordância quanto à valoração probatória adotada pelo colegiado e ao peso atribuído ao laudo pericial em confronto com os demais elementos dos autos. Essa discordância não configura vício embargável, mas constitui tentativa de rediscussão do mérito já decidido, incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

No pertinente à alegada omissão sobre os critérios de cálculo da indenização, a embargante sustenta que o acórdão deveria ter fixado expressamente que o valor da indenização deve observar o saldo devedor na data da invalidez, com limitação à cota-parte de 42,56% correspondente à participação do segurado sinistrado na composição de renda.

Também aqui não há omissão embargável.

O acórdão remeteu a apuração do
quantum
indenizatório à fase de cumprimento de sentença, o que se fez de forma deliberada e tecnicamente adequada à natureza da condenação.

Com efeito, ao converter a tutela específica em perdas e danos em razão da arrematação do imóvel por terceiro de boa-fé, o colegiado reconheceu o direito à indenização em seu aspecto declaratório, incumbindo ao juízo de origem proceder à liquidação do valor devido com base nos elementos contratuais e probatórios disponíveis nos autos.

O acórdão foi expresso nesse sentido:

“(...)
Destaca-se que a apólice do seguro prevê, expressamente, que o limite máximo de indenização corresponde ao valor do imóvel
[...]
o quantum indenizatório será apurado na fase de cumprimento de sentença e suportado pela Caixa Seguradora S/A, sem prejuízo de ação regressiva e autônoma, consoante o disposto nos arts. 786 e 927 do Código Civil
” (id. 336097857).

Não se trata, portanto, de ponto sobre o qual o órgão julgador deveria ter se pronunciado e deixou de fazê-lo. A remissão à fase de liquidação é, ela própria, o pronunciamento sobre a questão. Os critérios de cálculo, como saldo devedor na data do sinistro, proporcionalidade pela composição de renda e limite da apólice, integram a discussão que caberá ao juízo de origem desenvolver no cumprimento de sentença, oportunidade em que as partes poderão deduzir suas pretensões com amplo contraditório.

Admitir que a ausência de fixação antecipada desses parâmetros configure omissão embargável equivaleria a exigir que o Tribunal antecipasse, em sede de cognição, toda a fase de liquidação, o que contraria a sistemática do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento dos arts. 757, 760, 766, 781 e 884 do Código Civil, é necessária a configuração de uma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em análise.

A decisão colegiada enfrentou de modo expresso as teses centrais da controvérsia, como a ilicitude da negativa de cobertura à luz da Súmula 609/STJ, a impossibilidade de retorno ao
status quo
ante em razão da arrematação por terceiro de boa-fé e a destinação da indenização diretamente ao segurado para evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira, sem que os embargos tenham identificado vício real capaz de autorizar a integração ou o esclarecimento do julgado.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
Caixa Seguradora S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026